Tribunal: STF
Processo: HC 214739
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus impetrado em favor de Erico de Lima Soares, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 707.036/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II, do Código Penal, à pena de 22 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado.



    Alegam os impetrantes haver flagrante ilegalidade na dosimetria pena, pois fixada a pena base no máximo legal sem fundamentação idônea.



    Sustentam, ainda, que na fase intermediária da dosimetria teria sido inobservado o teor do enunciado da Súmula 231 do STJ, elevando-se a reprimenda acima do limite máximo ao se acrescer a fração de 1/6 tendo em conta a agravante genérica da reincidência.



    Requer a concessão da ordem 



    “para o fim de redimensionar a pena-base, reduzindo o aumento na primeira fase em razão das circunstâncias do crime e os maus antecedentes, bem como, caso mantida a pena-base fixada no máximo legal; na segunda fase da dosimetria requer seja afastado o aumento em razão da reincidência”.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator denegou o HC nº 707.036/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, conforme destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro em sua decisão, 



    “No que concerne à alegada desproporcionalidade na exasperação da sanção inicial, razão não assiste ao impetrante. 



    Na espécie, reparem que as instâncias de origem, respeitando os pormenores da situação em desfile, exasperaram a reprimenda do crime em seu percentual máximo, destacando a utilização de "diversas armas de fogo, sendo duas de alto poder ofensivo, [...] a saber, 2 fuzis [...]. Não bastasse isto, o grande número de agentes, pois certamente 5 eram os agentes dentro da agência, o que aponta a máxima redução à possibilidade de resistência das vítimas. 



    Consignaram, ainda, "as consequências geradas para a vítima Priscila que foi acometida de paraplegia crural (lesão de medula em T11-T12), ausência de sensibilidade de membros inferiores e hematúria em razão do disparo sofrido, e ainda, da vítima Fabio, cuja perna foi amputada" (e-STJ fl. 90). 



    Por fim, também foram considerados os maus antecedentes do acusado. Tal o contexto, justifica a elevação da pena-base no patamar indicado.”



    Depreende-se, portanto, desses fundamentos, que houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta da paciente, que desborda dos elementos normais do tipo penal, justificando, assim, exasperação de sua pena-base.



    Ademais, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    Há de se destacar, ainda, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos).



    No tocante ao alegado desrespeito ao enunciado da Súmula 231/STJ, observo que, ao final da fase intermediária, não houve elevação da reprimenda acima do limite legal máximo da pena, ao contrário, houve diminuição do quantum fixado na primeira fase (já no limite máximo), reduzindo-se a pena de 30 para 29 anos e 2 meses, ante a aplicação das frações (1/6) de aumento da agravante genérica da reincidência e de diminuição da atenuante da confissão, tal como se vê da decisão de primeira instância no eDoc 2, fls. 77/78.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente